Tribunal: TJMT
Processo: 1031026-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031026-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), AIRTON ALVES DE SENNA - CPF: 513.049.029-00 (AGRAVADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ORDEM NA PRODUÇÃO DE PROVAS. FIXAÇÃO DE PONTO CONTROVERTIDO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. PROVA DOCUMENTAL PRÉVIA À PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A contra decisão que determinou a realização de prova pericial médica antes da confirmação documental da existência de vínculo contratual entre as partes, nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da ordem probatória estabelecida pelo juízo de origem, considerando a necessidade de comprovação prévia da relação contratual como condição para a realização da perícia médica.

III. Razões de decidir

3. A correta fixação do ponto controvertido, que no caso consiste na existência ou inexistência de vínculo contratual, é medida indispensável para garantir o desenvolvimento racional do processo, evitando atos desnecessários ou onerosos.

4. A realização de perícia médica antes da comprovação do vínculo contratual desconsidera os princípios da celeridade e da economia processual, gerando custos e esforços potencialmente desnecessários.

5. A expedição de ofícios às empresas Marfrig Global Foods S/A e Seara Alimentos Ltda., visando à verificação da existência de contrato, deve anteceder qualquer outra diligência, inclusive a realização de perícia médica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação documental da existência de vínculo contratual é condição para a realização de perícia médica em ação de cobrança de indenização securitária.

2. A ordem probatória deve priorizar atos que esclareçam o ponto controvertido central, garantindo a eficiência e a economia processual."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5
o
, inc. LV; CPC/2015, arts. 4
o
, 6
o
e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, Agravo de Instrumento n. 07394662220228070000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 01/03/2023, 6ª Turma Cível, DJe 17/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Bradesco Vida e Previdência S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1004290-53.2024.8.11.0055, proposta pelo Recorrido, deferiu a expedição de ofício tão somente à Estipulante Mafrig Global Foods S/A, não apresentou o ponto controvertido sobre a matéria (ausência de contrato), determinando a realização da prova pericial.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que há a necessidade da realização da prova documental anteriormente à realização da perícia, visto que não encontrou seguros em nome e no CPF do Agravado.

Sustenta que, caso mantida a decisão, terá que arcar com o pagamento do perito e haverá a realização de vários atos desnecessários, violando a celeridade e economia processual.

Argumenta que se
mostra necessário determinar a expedição de ofício à Estipulante para corroborar a ausência de contrato, e apenas se comprovado que a Agravada é ou foi segurada, determinar a realização da prova pericial médica, para então se discutir o contrato.

Salienta que os requisitos legais exigidos, pugnando pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo pleiteado foi concedido, (id. 249884217, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, mas salientou que não se opõe à expedição de ofício à Estipulante Seara Alimentos Norte Ltda. (id. 255165678, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Bradesco Vida e Previdência S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1004290-53.2024.8.11.0055, proposta pelo Recorrido, deferiu a expedição de ofício tão somente à Estipulante Mafrig Global Foods S/A, não apresentou o ponto controvertido sobre a matéria (ausência de contrato), determinando a realização da prova pericial.

Denota-se dos autos de origem que Airton Alves de Senna propôs a Ação de Cobrança de Indenização Securitária, contra a pessoa jurídica Bradesco Vida e Previdência S/A, alegando que aderiu a um contrato de seguro de vida, por meio do aplicativo da Estipulante Marfrig Global Foods S/A e que, em vista das sequelas permanentes, advindas do seu trabalho, no membro inferior esquerdo.

Salientou, na inicial, que não obteve documentos comprobatórios de sua condição de segurado e, por isso, deve ser determinada à parte Recorrida que proceda a sua exibição.

Ao final, pleiteou a condenação da Requerida ao pagamento da indenização securitária.

Intimadas as partes para especificarem as provas, a Requerida pugnou pela produção da prova pericial e a expedição de ofício à empresa Estipulante Seara Alimentos S/A/Marfrig Global Foods S/A (id. 159359787 – autos de origem).

O Juízo singular deferiu a produção da prova pericial e a expedição de ofícios, solicitando à Estipulante que informasse se o Autor fez parte de algum contrato coletivo através daquela empresa, devendo informar o número da apólice (id. 165483313 – autos de origem).

A Requerida opôs o Recurso de Embargos de Declaração, salientando que a expedição de ofícios à Seara Alimentos S/A e Marfrig Global Foods S/A deveriam ser anteriores a produção da prova pericial e que fosse fixado o ponto controvertido, qual seja, a existência de contrato com as referidas empresas (id. 166378319 – autos de origem).

O Magistrado singular rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

Ante o exposto, este Juízo
NÃO ACOLHE
os embargos de declaração opostos, devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Bradesco Vida e Previdência S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A questão submetida à análise recursal trata da ordem de realização de atos probatórios no curso de uma ação de cobrança securitária.

A seguradora Agravante insurge-se contra a decisão do Juízo singular que, sem fixar ponto controvertido acerca da existência de vínculo contratual entre as partes, determinou a realização de prova pericial médica, imputando-lhe o adiantamento dos honorários periciais.

O Código de Processo Civil consagra o contraditório efetivo e a ampla defesa como princípios fundamentais (art. 5
o
, LV, da CRFB), bem como a busca pela eficiência e celeridade processuais, insculpidas nos artigos 4
o
e 6
o
, ambos do CPC.

A correta delimitação do objeto litigioso, por meio da fixação do ponto controvertido, é medida imprescindível para que o processo se desenvolva de forma ordenada, evitando atos inúteis ou que gerem onerosidade desproporcional às partes.

No caso em apreço, verifico que a parte Autora, ora Agravado, ajuizou a Ação de Cobrança de Indenização Securitária, alegando ter aderido a contrato de seguro de vida intermediado pela empresa Marfrig Global Foods S.A.

A Agravante, por sua vez, impugnou a existência do vínculo jurídico, alegando que inexistem registros de contrato em seu banco de dados que vinculem a parte Recorrida como segurada.

Diante desse cenário, emerge como ponto essencial para a solução da controvérsia a comprovação da relação contratual entre as partes, sem a qual não há base jurídica para a cobrança pretendida.

Nessa quadra, mostra-se imprescindível que o Juízo
a quo
primeiramente delimite o ponto controvertido, relativo à existência ou inexistência do contrato.

Essa definição antecede qualquer discussão sobre os direitos decorrentes de eventual relação jurídica e se sobrepõe à realização de prova pericial médica, que somente se justificaria caso demonstrada a subsistência de vínculo contratual.

A decisão de realizar a perícia médica antes da resolução dessa questão preliminar inverte a lógica processual e cria o risco de atos inúteis, contrários à celeridade e economia processual, uma vez que os custos e esforços envolvidos na perícia seriam despendidos em um contexto onde a ausência de vínculo contratual pode tornar desnecessária essa prova.

A jurisprudência nacional consolidou o entendimento de que o Magistrado, ao conduzir o processo, deve ordenar os atos processuais de forma a evitar dispêndios desnecessários, observando o dever de cooperação, previsto no artigo 6
o
, do CPC. Isso implica priorizar as provas que possam esclarecer os elementos centrais do litígio, reservando atos mais onerosos para o momento em que sua utilidade estiver suficientemente delineada.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
A expedição de ofícios
para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil,
requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados,
atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional
, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores.
A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (TJ-DF 07394662220228070000 1670340, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023). (Destaquei).

No presente caso, a realização de perícia médica depende, necessariamente, da demonstração prévia da relação contratual que fundamenta o pedido de indenização securitária. Sem essa comprovação, a perícia perde sua razão de ser, pois estará direcionada a apurar direitos oriundos de uma relação jurídica cuja existência está em debate.

Sendo assim, há evidente inadequação na ordem fixada pelo juízo de origem, que privilegiou a realização da prova pericial, sem assegurar que a questão contratual fosse previamente esclarecida. O correto seria determinar, como primeiro passo, a expedição de ofícios às empresas Marfrig Global Foods S.A. e Seara Alimentos LTDA, buscando informações que confirmem ou afastem a alegação da parte Agravada, quanto à existência do seguro de vida.

A determinação para que a Agravante arque antecipadamente com os honorários periciais, sem a devida fixação do ponto controvertido, contraria o princípio da razoabilidade. Não se revela aceitável que uma parte seja onerada com despesas que podem se mostrar desnecessárias caso se comprove a inexistência do vínculo contratual.

Ademais, a postura adotada pelo juízo de origem desconsidera a presunção de boa-fé processual da Recorrente que trouxe aos autos informações detalhadas sobre a ausência de contrato em seus registros e requereu diligências específicas para dirimir a controvérsia.

Nessa esteira, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para que se adote uma ordem lógica e eficiente na instrução processual, devendo, primeiramente, realizar a produção de prova documental, por meio da expedição de ofícios às empresas mencionadas, com o objetivo de verificar a existência de contrato de seguro e, posteriormente, caso se comprove o vínculo contratual, realizar a perícia médica, bem como a fixação de honorários periciais.

Por tais considerações, o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela pessoa jurídica Bradesco Vida e Previdência S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025